Tribunal: CARF
Processo: 10469.901072/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10469.901072/2012-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.325 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
REAL COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO. LIDE SEM OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Reconhecido o crédito no montante pleiteado pelo contribuinte, a lide
administrativa fiscal perde seu objeto e, consequentemente, não deve ser
submetida a julgamento. O recurso não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário, por perda de objeto.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente processo administrativo fiscal possui como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 282, apresentado em face de decisão de primeira instância proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.901072/2012-74
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.901072/2012-74

no âmbito da Delegacia Regional de Julgamento - DRJ/RS de fls. 235, que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 107 e modificou o resultado do Despacho
Decisório de fls. 04.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 107 a 188, apresentada em 15 de
agosto de 2012, segundo consta na fl. 107, contestando o Despacho Decisório No de
Rastreamento 024922035, da fl. 4. A ciência desse despacho ocorreu em 16 de julho de
2012, conforme se verifica na fl. 11.
O despacho objeto da inconformidade não reconheceu parte do crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) 20879.61098.111208.1.1.01-3212, em que
foi solicitado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao segundo trimestre de 2008, o
valor de R$ 1.133.707,95, considerando legítimo o valor de R$ 14.670,64. A motivação
do despacho decisório foi a seguinte: constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes,
até a data da apresentação do PER/DCOMP. Segundo o mesmo despacho, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a Declaração de
Compensação (DCOMP) 21326.88634.261208.
1.3.01-7930 e não foram homologadas as compensações declaradas nas DCOMPs a
seguir mencionadas, além do que não há valor a ser ressarcido para o PER
20879.61098.111208.1.1.01-3212:

Para informações complementares da análise do credito, o despacho decisório remete à
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de
computadores (Internet).
Na manifestação de inconformidade, o interessado reclama da inexistência de "Termo
de Informação Fiscal", sem prejuízo de discorrer sobre o seguinte.
Alega que o PER objeto do despacho decisório, referente ao segundo trimestre de 2008,
menciona saldo credor, no período anterior ao primeiro decêndio de abril de 2008, de
R$ 1.408.808,36, o que está correto, por ser o saldo credor referente ao primeiro
trimestre de 2008, ao passo que, no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível, consta indevidamente R$ 0,00. Informa que manteve em sua escrita o valor
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.901072/2012-74

de R$ 1.408.808,36, do qual foram sendo abatidas as compensações, mediante
informação como "outros débitos".
Entende que é necessária a realização de diligência, com o propósito de determinar o
valor correto do saldo credor do segundo trimestre de 2008.
Na sequência, afirma que estão incorretos os valores dos débitos ajustados nos períodos
subsequentes ao trimestre de referência. Diz que o despacho decisório somou,
indevidamente, o valor de R$ 1.317.696,34, nos débitos do manifestante, no período
compreendido entre o segundo decêndio de maio de 2008 e o segundo decêndio de
novembro de 2008.
Segue um quadro comparativo elaborado pelo manifestante, para demonstrar a
divergência entre os valores dos débitos considerados pela Receita Federal, com o
somatório dos valores das DCOMPs, e os valores sem a influência das DCOMPs,
considerando exclusivamente os débitos por saídas:

PER/DCOMP TRANSMITIDO(S) NO TRIMESTRE DE REFERÊNCIA:
33213.47413.200508.1.1.01-6345
Para regularizar a situação apontada, deverá ser apresentado PER/DCOMP retificador,
observada a regra abaixo:
A informação de estorno de crédito por ressarcimento deve ser prestada exclusivamente
no campo Ressarcimento de Créditos (Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Saídas") do período de apuração pertinente a data de
transmissão
do(s)
PERDCOMP
TRANSMITIDO(S)
NO
TRIMESTRE
DE
REFERÊNCIA. Se tal informação foi prestada indevidamente no campo "Estorno de
Créditos" ou no campo "Outros Débitos" (Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Saídas"), ela deve ser corrigida.
(...)
5 – INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo acima identificado INTIMADO a sanar a(s) irregularidade(s)
apontada(s) no quadro 4, no prazo de 20 dias contados da ciência desta Intimação. Não
sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) no prazo estipulado, o PER/DCOMP em
análise poderá ser indeferido/nãohomologado.
(...)
Conforme consta na fl. 192, em 15 de julho de 2015 foi juntada a este processo a
petição das fls. 193 a 231, segundo a qual Norsa Refrigerantes Ltda., na condição de
sucessor do interessado, Real Comércio e Indústria de Bebidas Ltda., diz que foi
solicitado ressarcimento do saldo credor do IPI do quarto trimestre (sic) de 2008, no
total de R$ 1.133.707,95, tendo sido deferido o valor de R$ 14.670,64. Prossegue
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.901072/2012-74

dizendo que, em razão disso, apresentou manifestação de inconformidade, que aguarda
julgamento. Ocorre que, ao revisar a apuração do saldo credor pleiteado, constatou que
houve equívoco na apuração. O saldo credor passível de ressarcimento, referente ao
período indicado, é de R$ 795.232,80, e não de R$ 1.133.707,95, como pleiteado.
Assim, o crédito de fato não é capaz de amortizar todos os débitos indicados para
compensação. Considerando a impossibilidade de retificação dos PER/DCOMPs, para
fazer constar o crédito correto, dada a emissão do despacho decisório, e, de outro lado,
considerando o advento do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), instituído pela Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, reaberto pela Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014,
o requerente entendeu oportuno quitar, pela modalidade de pagamento à vista, os
débitos vinculados às compensações que superaram o crédito recalculado. Assim,
embora não seja possível falar em desistência da manifestação de inconformidade nem
em renúncia ao direito sobre que se funda a lide, porque o requerente insiste na
improcedência do despacho decisório, que reconheceu apenas em parte o saldo credor
pleiteado, já que, mesmo concordando com a redução do saldo credor, este deve ser de
R$ 795.232,80, e não de R$ 14.670,64.
É o relatório.”

A ementa do mencionado acórdão de primeira instância foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações iniciais,
os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Condução
e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Apesar de tempestivo, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido, pois não
possui objeto.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.901072/2012-74

Em fls. 193 o contribuinte apresentou uma petição interlocutória e informou que o
valor de crédito pleiteado deixou de ser R$ 1.133.707,95 como informado nos Per/Dcomp e
passou a ser de R$ 795.232,80:

A turma julgadora de primeira instância acolheu o pedido apresentado na
mencionada petição e reconheceu o crédito de R$ 795.232,80, conforme trecho conclusivo
reproduzido a seguir:

“Constata-se que o saldo credor passível de ressarcimento, no segundo trimestre de
2008, de R$ 795.232,80, se manteve na escrita fiscal até o período de apuração
imediatamente anterior ao da transmissão do PER 20879.61098.111208.1.1.01-3212,
motivo pelo qual, considerando que o despacho decisório contestado reconheceu o valor
de R$ 14.670,64, é passível de reconhecimento o valor complementar de R$ 780.562,16
(R$ 795.232,80 – R$ 14.670,64).
Em face do exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência e de julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito
creditório complementar de R$ 780.562,16, para ressarcimento/compensação.”

A alteração do valor do crédito, no decorrer do processo, configura a desistência
parcial da lide, pois, a partir do momento que não se defendeu mais o valor original do crédito de
R$ 1.133.707,95 e passou-se a defender um valor menor, correto o julgamento antecedente em
dar provimento parcial à Manifestação de Inconformidade e deixar para a Receita Federal do
Brasil, em trâmite de liquidação, verificar se sobrou algum débito a ser cobrado ou não.
Considerando, portanto, que todo o crédito pleiteado foi reconhecido e que o
presente processo administrativo fiscal trata somente do reconhecimento ou não do crédito, não
compete à presente turma julgadora, nestes autos, o julgamento da matéria relativa à liquidação
ou à cobrança da diferença do valor originalmente pleiteado.
Considerando a desistência parcial e o reconhecimento do valor pleiteado na
petição de fls. 193, o Recurso Voluntário não possui objeto para análise.
Por fim, em âmbito de liquidação, é importante ressalvar que a autoridade fiscal
deverá observar as fls. 207/230 dos autos e considerar o pagamento do saldo devedor (Refis da
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.901072/2012-74

Lei no. 11.941/09 e reaberto pela Lei no. 12.996/14), após a compensação do crédito de R$
795.232,80, reconhecido pela DRJ.
Diante do exposto, voto para que o Recurso Voluntário não seja conhecido em
razão da falta de objeto.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 309
DF CARF MF
Original